Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720042-48.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO, THAIS ALVES DA SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial de ID 55752204 diz respeito ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Temas 1.076/STJ e 1.255/STF). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recurso especial. Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO e THAIS ALVES DA SILVA, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a fixação dos honorários advocatícios pela regra geral, com o afastamento da fixação por equidade, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 55720037): É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, verifica-se que a ação foi proposta no dia 27/6/2023. E, após a decisão que decretou a revelia do réu, foi proferida a sentença, em 14/8/2023, menos de dois meses após o ajuizamento da ação. Desse modo, consoante critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, e, considerando que a matéria não tem qualquer complexidade, tendo o autor apresentado uma única peça processual até a prolação da sentença (ID 51081344), em que pleiteia o reconhecimento da revelia, afigura-se excessivo o valor postulado. A aplicação da tese firmada pelo STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os mencionados princípios, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1.076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. É dizer, deve-se resguardar a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010